Tribunal: TJMT
Processo: 1026181-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026181-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANE SANTOS COUTO - CPF: 013.990.081-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), VANESSA GOMES LEITE - CPF: 015.574.951-06 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ZERIAN SOUZA ALVES - CPF: 728.744.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO –
AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS FAVORÁVEIS –
IMPROCEDÊNCIA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM A PACIENTE
–
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO
–
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na natureza e quantidade das substâncias apreendidas com a paciente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vanessa Gomes Leite
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e que, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a co-investigada Zerian Souza Alves assumiu a autoria delitiva e isentou a paciente da culpa, de modo que não há indícios suficientes de sua participação na traficância.

Assevera que a manutenção da prisão preventiva fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, pois não estão preenchidos os requisitos para a imposição de medida tão gravosa.

Destaca os bons predicados da custodiada, como primariedade, bons antecedentes e endereço certo, o que autoriza a paciente a responder ao processo em liberdade.

Por fim, argumenta que medidas cautelares alternativas são suficientes para resguardar a ordem pública, podendo ser imposta a monitoração por tornozeleira eletrônica até que o processo chegue ao fim.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que a paciente seja colocada em liberdade, com ou ser a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 189017690).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 189115653).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 190232688).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
192901180
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Vanessa Gomes Leite
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva da paciente ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, o que a torna ilegal.

Destaca que é plenamente possível a concessão da liberdade mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, tendo em vista os bons predicados da custodiadas.

Sabe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na hipótese, segundo consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito na companhia das corrés Zerian Souza Alves e Roseane Santos Couto transportando mais de 23kg de cocaína, entorpecente em quantidade exorbitante e de natureza extremamente nociva, que levou a autoridade coatora a converter o flagrante em preventiva para garantir a
ordem pública.

Após o recebimento da denúncia nos autos principais, o magistrado analisou e indeferiu o pedido defensivo pela revogação da prisão preventiva, destacando a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como ressaltando a gravidade da conduta supostamente praticada, nos seguintes termos:

“(...) Em tempo, por haver pedido defensivo em favor da ré VANESSA e também com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva/domiciliar de todas as denunciadas.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar – preventiva e domiciliar – das denunciadas, subsistindo os fatos e fundamentos exarados nas r. decisões proferidas nas audiências de custódias realizadas em 11/08/2023 (APF n. 1013595- 37.2023.8.11.0042 – Id. 128730106).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de nada menos que 21 (vinte e uma) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 23,135 kg (vinte e três quilogramas e cento e trinta e cinco gramas). Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante.

Nesse interim, não obstante tenha a ré ZERIAN SOUZA ALVES assumido para si a autoria delitiva, isentando as demais acusadas de participação no crime, referida circunstância, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, pois referida tese está entrelaçada ao mérito da causa e o pedido de revogação da prisão preventiva não é a via adequada para incursões aprofundadas em questões dessa natureza, sendo certo que, para tal discussão, é necessária dilação probatória, o que ultrapassa os objetivos do pedido em comento.

De mais a mais, a negativa de autoria, isoladamente, não se presta à concessão do benefício almejado, salvo quando esteja plenamente manifesta nos autos, o que não é o caso, onde a denúncia do Ministério Público trouxe elementos suficientes para configurar os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas por parte das três denunciadas.

Não obstante os autos relatarem sobre a apreensão de expressiva quantidade de drogas, o que, por si só, justifica a mantença das prisões cautelares, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que a acusada ROSENE já responde uma ação penal pelo delito de tráfico interestadual de drogas na comarca de Jataí/GO (Ap n. 5504272- 64.2022.8.09.0011).

Assim, ainda que sejam as acusadas primárias, as circunstâncias acima elencadas, aliadas à gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva/domiciliar como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva [...]

Ademais, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor da denunciada VANESSA, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, porquanto presente o periculum in libertatis (Enunciado 43 do TJ/MT).

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado na defesa prévia em favor da ré VANESSA GOMES LEITE, bem como MANTENHO as prisões domiciliares das acusadas ROSEANE SANTOS COUTO e ZERIAN SOUZA ALVES. (...)”
. (Id. 189017697).

Dessa forma, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a presença de elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada, tendo em vista o
risco
concreto à ordem pública, materializada na exorbitante quantidade de entorpecente apreendido.

Vale ressaltar que esta Corte de Justiça consolidou entendimento de que a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes em poder do agente justificam a permanência da medida constritiva, veja-se:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015.

Quanto aos atributos pessoais da paciente, é cediço que, ainda que comprovados, não autorizam, por si sós, a restituição da liberdade, conforme prelecionam os Tribunais Superiores:

“
(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.
” (STF, HC no. 174102/RS).

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva da paciente, inviabilizando a sua substituição por cautelares diversas, de forma que não há como admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023